Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DOS ASSUNTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Ausente exame de todos os assuntos e pedidos deduzidos na petição inicial, a sentença é nula por julgamento citra petita, mormente porque o eventual conhecimento e apreciação desses pleitos não enfrentados configura a odiosa prática da supressão de instância, vedada em nosso sistema processual.
2. A indigitada conduta acaba por violar o disposto no artigo 326 e, indiretamente, no artigo 492, ambos do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido.